Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0728297-43.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO MIGUEL OTTONI PACIENTE: NUBIA DA SILVA CERQUEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor NÚBIA DA SILVA CERQUEIRA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 13426054). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator